Tribunal: TJSP
Processo: 1007693-07.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – apelante que se reporta às alegações expendidas anteriormente ao ato impugnado – falta de fundamentos de fato e de direito, impeditiva do conhecimento do apelo – precedentes jurisprudenciais neste sentido – recurso não conhecido.